Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706707-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B&amp;T Corretora de Cambio Ltda contra a decisão que determinou o bloqueio de valor via Sisbajud. Nas razões, a agravante alega que o agravado depositou valores em reais mesmo após o suposto não repasse da respectiva quantia em dólar. Acrescenta que inexiste reclamação ou pedido formal sobre um adiamento na entrega da moeda estrangeira. Destaca que foram suprimidas partes das mensagens utilizadas como prova, que se referem a diálogos comprovadores do cumprimento da obrigação. Sustenta que essa conduta consubstancia ato atentatório à justiça; ofensa à boa fé-contratual; litigância de má-fé e fraude processual. Informa que não possui registro no Banco Central para realizar operação de câmbio, tampouco foram juntados comprovantes da operação cambial contratada. Defende que esse cenário de informalidade mitiga o fundamento de que é parte da cadeia de consumo. Assevera a irrelevância com o litígio do vínculo de correspondência, entre abril de 2014 a julho de 2018, com a empresa Arriba Agência de Turismo Ltda. Conclui que não possui responsabilidade solidária, porquanto não houve comprovação da prestação de serviço. Imputa a terceiro e a vítima a responsabilidade pela fraude ocorrida e, assim, invoca a aplicação da excludente descrita no inc. II §3o do art. 14 do CDC. Ressalta que se trata de empresa consolidada no mercado e que não há indício de ocultação de patrimônio para justificar a manutenção da medida cautelar. Postula, liminarmente, a suspensão do arresto de valores em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar; o encaminhamento da cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de frade processual, assim como que seja aplicada penalidade por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. A agravante pretende que sejam desbloqueados os ativos financeiros constritos em suas contas bancárias, via Sisbajud. A constrição realizada na primeira instância foi deferida antes da citação, ou seja, não constituiu penhora. Trata-se, pois, de uma tutela de urgência com natureza cautelar efetivada por meio do arresto de valores, consoante o art. 301 do CPC. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, a douta Juíza a quo considerou a ocorrência de vício do serviço para operar câmbio e adquirir moeda estrangeira e, “em decorrência da inequívoca relação de consumo, a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, por ter integrado a cadeia de prestação do sobredito serviço na qualidade de correspondente cambial no período de 24/04/2014 a 27/07/2019, é solidariamente responsável pela restituição das quantias transferidas em 08/02/2018, 18/05/2018, 08/06/2018, nos valores respectivamente de R$ 30.000,00, R$ 96.000,00, R$ 18.250,00 conforme documento de págs. 1/3 do ID 112781806, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC”. Em verdade, consta no ID 112781822, na origem, e-mail do Banco Central do Brasil informando que a empresa Arriba Agência de Turismo Ltda atuou como correspondente cambial da agravante no período entre 24/04/2014 a 27/07/2018 e, não, 2019. Ainda assim, esse período incorpora a datas das transferências supracitadas, ocorridas em fevereiro, maio e junho de 2018. Feita esta consideração e demonstrada a transferência de valores em favor da referida agência de turismo (IDs 112781806 e 112781798, na origem), pode-se concluir, em uma análise preliminar, que a agravante integra a cadeia de fornecimento do serviço. Assim, esta torna-se responsável, ainda que solidariamente, pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, ora agravado, nos termos dos arts. 14, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC. Ademais, a ausência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, com a definição das obrigações, inviabiliza apurar como ficaram acordadas as responsabilidades entre a agência de turismo e a agravante. Nesse cenário, a juntada do boleto de câmbio gerado pelo sistema de câmbio disponibilizado pela corretora é insuficiente para afastar a plausibilidade do direito necessário ao deferimento do arresto de valores como medida cautelar antecipatória. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu na desinformação acerca de “garantias efetivas da existência de patrimônio suficiente para resguardar a recomposição do seu prejuízo”. Ausente, contudo, notícia de ações envolvendo falência, recuperação judicial ou insolvência civil a demonstrar, indubitavelmente, a perda patrimonial das empresas que compõem o polo passivo da ação principal. Igualmente, inexistem indícios de que a circunstância patrimonial da agravante é de dilapidação de bens. Logo, a justificativa utilizada na decisão agravada é insuficiente para determinar o arresto de valores, especialmente porque a contestação foi recentemente apresentada na ação originária (Acórdão: 1261504, 6a Turma Cível, Rel.: Des. ESDRAS NEVES, DJE: 20/07/2020). Isso porque o arresto prévio, via Sisbajud, trata-se de medida de caráter excepcional, cuja urgência se justifica pela evidência de que o direito buscado judicialmente não será assegurado. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que ausente um dos requisitos para o deferimento da medida acautelatória, objeto do decisum impugnado. Igualmente, pode-se concluir pela inexistência de risco ao resultado útil do feito originário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão do arresto de valores nas contas bancárias da empresa agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator